Tribunal: TJMT
Processo: 1013706-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013706-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 011.127.961-50 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 011.127.961-50 (INTERESSADO), KAORO TETSU MATSUMURA (INTERESSADO), CARMEN ROZA DE SOUZA - CPF: 025.251.631-17 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENDIDA SUA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE FORAGIDO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo art. 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal, no intento de ver revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

II. Questão em discussão

2. Consiste em examinar a legalidade e necessidade da manutenção da segregação cautelar, considerada a possibilidade de sua substituição por providências menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, delineada a partir do
modus operandi
supostamente empregado para a prática do crime, ao que se soma a circunstância de se encontrar em local incerto ou não sabido desde a data dos fatos, tendo sido localizado para ser citado pessoalmente exclusivamente porque, na oportunidade, se encontrava recolhido à Penitenciária Central do Estado (PCE), sem que tenha sido, todavia, posteriormente encontrado novamente; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade do encarceramento provisório.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A segregação cautelar é legítima quando demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, notadamente diante da gravidade concreta do crime e do risco à aplicação da lei penal, considerada a condição de foragido do acusado”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013706-79.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ADEMAR ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n.
1012336-07.2023.8.11.0042 (PJe), em que
pronunciado
pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que, finda a regular instrução criminal,
ADEMAR
ressaiu pronunciado nos termos do dispositivo legal supramencionado, oportunidade em que o d. juízo
a quo
lhe impôs a prisão preventiva
, vindo a ser expedido o correspondente
mandado de prisão
em
10/04/2025
, ainda pendente de cumprimento.

Nesse cenário, suscita a impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos
da prisão preventiva, a qual teria sido ainda decretada em
malferimento
aos princípios da
proporcionalidade
e da
contemporaneidade
, mormente por datar o fato criminoso de
26/11/2008
, sem que existam, na intelecção da d. Defensoria Pública,
elementos concretos
a justificar, neste momento processual, o recolhimento cautelar de
ADEMAR
ao cárcere.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do correspondente
contramandado de prisão
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 283475392 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 284109374), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 266968868.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 290466383).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ADEMAR ALVES DOS SANTOS
teve sua prisão preventiva decretada em
10/04/2025
, quando o d. juízo
a quo
, nos autos da Ação Penal n. 1012336-07.2023.8.11.0042, o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal
, fundamentando a decretação da segregação cautelar na necessidade de se
garantir a aplicação da lei penal
.

Por clareza, registro que
ADEMAR
fora denunciado, em
17/06/2011,
por sua suposta participação no homicídio da vítima
Carmem Rosa de Souza
, ocorrido em
26/11/2008
, oportunidade em que, ao que se colhe da denúncia, o paciente e o corréu
Kaoro Tetsu Matsumura
, por volta das onze horas da manhã, em terreno baldio situado no Bairro Jardim Paraná, nesta Capital, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, imbuídos de
animus necandi
, teriam
matado a vítima
ao, valendo-se de uma pedra, desferirem vários golpes contra sua face e corpo, os quais causaram lesões corporais que foram a causa suficiente da morte de
Carmem
.

Narra a exordial acusatória que os denunciados e a vítima consumiam bebidas alcoólicas quando passaram a discutir sobre dinheiro e drogas, já que todos eram usuários, acusando uns aos outros do suposto sumiço de R$ 15,00 (quinze reais) que seriam utilizados pelo grupo para a aquisição de substâncias ilícitas.

Nesse cenário, segundo a narrativa ministerial,
ADEMAR
e
Kaoro
passaram a acusar
Carmem
de ter furtado o dinheiro, bem como de ter consumido entorpecentes sem pagar por eles, pelo que a vítima tentou fugir do local onde se encontravam, mas sem sucesso, pois foi alcançada pelos denunciados que, de forma cruel e a dificultar sua defesa, em superioridade numérica, aproveitaram que ela havia caído ao solo para feri-la com socos e chutes, golpeando-a com pedradas até que ficasse estirada no chão, sangrando, deixando-a então para morrer enquanto fugiam do
locus delicti
.

No curso das investigações, elementos indiciários levaram os policiais à identificação dos denunciados, oportunidade em que
Kaoro
negou todas as acusações, enquanto
ADEMAR
não foi localizado.

Após o recebimento da denúncia em
23/03/2012
, diante da não localização do paciente para sua citação pessoal, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com determinação de produção antecipada de provas, ao que se seguiu a realização de audiências instrutórias em 2015 e 2019, com encerramento da instrução criminal em
16/09/2019
.

Posteriormente, em
25/11/2019
,
ADEMAR
foi citado e apresentou resposta à acusação, requerendo a produção de prova testemunhal, o que foi deferido, com determinação de desmembramento do feito; todavia, o paciente depois não foi localizado para intimação pessoal, pelo que a i. Defensoria Pública se manifestou pela desistência da inquirição das testemunhas outrora arroladas, o que foi deferido, ao que se seguiu a decretação da revelia do paciente.

Com o encerramento da instrução em
09/10/2024
, apresentaram-se alegações finais pelas partes e, em
10/04/2025
, o d. juízo
a quo
proferiu decisão de pronúncia, oportunidade em que determinou também o recolhimento preventivo de
ADEMAR
ao cárcere; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido não apenas
recebida a denúncia
,

mas
proferida decisão de pronúncia
,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a aplicação da lei penal
, notadamente diante da
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pelo paciente, bem como de sua
condição de foragido.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão constritiva,
in verbis
:

“
[...]
Em observância ao disposto no Artigo 413, § 3o c.c com a exegese do parágrafo único do Art. 316, com redação dada pela Lei no 13.964/19, ambos do Código de Processo Penal, passo a avaliar a necessidade da prisão do pronunciado.

Finda a primeira fase processual do rito dos crimes dolosos contra a vida, restou comprovada a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre a pessoa do acusado
.

A gravidade concreta dos fatos é inconteste, cuja necessária contemporaneidade para decretação da prisão cautelar, é assente nos autos, não obstante os fatos terem ocorrido no ano de 2008
. Verifica-se que
o acusado foi pessoalmente citado enquanto esteve preso na Penitenciária Central do Estado, mas posteriormente, não foi localizado para ulteriores atos processuais, circunstância que traz a contemporaneidade da sua prisão.

Logo,
imperiosa a necessidade do decreto preventivo, cuja medida extrema se justifica como a única maneira de se aplicar a lei penal, pois o pronunciado é foragido da justiça há longos anos
.

Expeça-se o necessário Mandado de Prisão incluindo-o no BNMP3.0, com urgência
”.

(Decisão de ID 283475393 – Págs. 12-13). — Destaquei.

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com efeito, a análise dos elementos amealhados nos autos, notadamente da decisão de pronúncia, revela que, na data fatídica,
ADEMAR
, em conluio com o corréu
Kaoro
, teria concorrido para o homicídio de
Carmem
, em razão de
motivo fútil
consistente na acusação de que a vítima teria supostamente se apossado da quantia de R$ 15,00 (quinze reais) e consumido entorpecente dos acusados sem pagar pela droga, razão pela qual ambos os denunciados,
em superioridade numérica e de força
, perseguiram-na e, com a ofendida ao solo, lhe desferiram
diversos golpes
, inclusive mediante
pedradas
, na região do
corpo
e da
face
, abandonando-a então para que morresse no local, enquanto os dois se evadiam do
locus delicti
.

Destaco que o laudo de necrópsia encartado aos autos originários revela a presença de
lesões externas
consistentes em
feridas corto-contusas nas regiões do lábio superior e inferior; malar esquerda; frontal esquerda; orelha direita; e axila direita
, bem como
punção luquórica, liquor hemorrágico
; além de
lesões internas
nas regiões do
pescoço; cabeça; tórax; e abdômen
, tendo os d. peritos concluído que a ofendida foi a óbito em razão de
politraumatismo produzido por instrumento contundente
(ID 123916005 – Págs. 41-47 — autos n. 1012336-07.2023.8.11.0042).

Nesse ponto, ainda que a i. Defensoria Pública se insurja contra a ausência de fundamentos novos a justificar o encarceramento provisório de
ADEMAR
, observo que a
prolação de decisão de pronúncia
, ao fim de
instrução criminal
em que se produziram provas capazes de
mais bem situar o acusado no episódio delitivo
, certamente configura
fato novo
, mormente quando demonstrada, como
in casu
, a
gravidade concreta do delito
, bem como quando considerado que
ADEMAR
permaneceu em local incerto ou não sabido praticamente ao longo de toda a instrução criminal
, tendo sido citado em
25/11/2019
tão somente porque, na data, estava recolhido à Penitenciária Central do Estado (PCE), todavia,
após reconquistar sua liberdade, não foi mais encontrado
; pelo que se trata, portanto, de
paciente foragido,
com
risco à aplicação da lei penal
.

E,
nesse caso
, deve ser observado o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Não bastasse, quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, em vista da data de consecução dos delitos
sub judice
, registro que, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
” (AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Dessa forma, conquanto se trate de fatos ocorridos em
2008
,
encontrando-se o paciente em local incerto ou não sabido desde então
, ou seja,
há cerca de 17 (dezessete) anos
, deve-se reconhecer que
permanecem presentes

elementos concretos
capazes de indicar o
periculum libertatis
, quais sejam,
o risco à aplicação da lei penal
, face à condição de
foragido
do paciente, e o
risco à ordem pública
, delineado, como se vê, da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar
alguns predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADEMAR ALVES DOS SANTOS
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025